Tribunal: TJDFT
Processo: 0751565-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA. PEDIDO ADITADO SEM AS RAZÕES QUE O FUNDAMENTA. INVIABILIDADE. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM.

1. Insurge-se o DETRAN/DF contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedentes em partes os pedidos, para: a) condená-lo a proceder à baixa definitiva do veículo JEEP/FORD, Ano 1975, Placa JFF-2814/DF, Renavam 871940; b) pronunciar a prescrição dos débitos oriundos do veículo supracitado anteriores ao ano de 2015; e c) determinar aos réus que se abstenham, definitivamente, de realizar cobranças e/ou incluir/manter o nome do autor na dívida ativa distrital em razão dos débitos relativos ao veículo objeto da lide, sob pena de fixação de multa diária.

2. Em sede recursal, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita e por cerceamento de defesa. Alega que o Juízo de origem, agindo de ofício, inovou na causa de pedir e no pedido, ao determinar que o autor manifestasse interesse em provimento judicial em relação à baixa do veículo, formulando pedido nesse aspecto. Narra que não houve emenda à inicial e que o autor formulou pedido em simples requerimento (ID 20614242), sem que nele expressasse quaisquer razões da baixa requerida. Sustenta, assim, que a sentença alterou a causa de pedir, inserindo na lide as razões, que sequer foram declinadas pelo autor, para considerar presentes os pressupostos da baixa do veículo. No mérito, alega, em síntese, que os requisitos legais para a baixa do registro de veículos, previstos na Resolução no 11/98 do CONTRAN, não foram satisfeitos. Requer, portanto, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedente os pedidos iniciais.

3. Sabe-se que o limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões que extrapolem (ultra petita) o pedido da parte, ou fora (extra petita) deste, tampouco aquém (citra petita), pois deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, notadamente porque cabe ao juiz decidir, a teor do art. 141 do CPC, nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes).

4. Nesse contexto, o julgamento deve ser decidido dentro dos limites circunstanciado do corpo da inicial, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos do art. 492 do CPC, sob pena de violar o princípio congruência e adstrição.

5. No caso em apreço, da análise dos autos, conclui-se que a sentença padece de nulidade insanável, pois o autor requereu declaração negativa de propriedade do veículo e a inexigibilidade dos tributos sobre ele incidentes, ao argumento de que o bem teria sido alienado há mais de 15 anos. Sucede que o Juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos para determinar a baixa definitiva do veículo acima citado, julgando, assim, fora do que a parte abordou, furtando-se ao que determina o princípio da congruência e da adstrição.

6. Cabe ressaltar que a citação estabiliza a relação processual, não sendo possível que o autor, em momento posterior àquele ato, modifique o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu, assegurando o contraditório, nos termos do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil. Portanto, o requerimento de ID 20614242, apresentado pelo autor, sequer poderia ser aceita como emenda à inicial apta a aditar o pedido a e causa de pedir, porquanto, além de estar desprovida das razões pelas quais fundamenta o pedido de baixa do registro do veículo, o que obsta o exercício do contraditório pela parte contrário, foi apresentado após a citação e não teve o consentimento dos réus, notadamente do primeiro réu (ID 20614248). Por esses termos, tenho como inexistente qualquer pedido de baixa do registro do veículo formulado pelo autor, razão pela qual entendo que efetivamente houve julgamento fora dos pedidos.

7. Por outra linha, nada obstante se reconheça o julgamento “extra petita”, ressalto ser inaplicável ao caso o art. 1.013, 3o, do CPC (causa madura), já que não é possível decidir o feito, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa.

8. Com efeito, deve ser anulada a r. sentença, com retorno dos autos à origem para que nova seja decisão seja proferida, inclusive, com a oportunização de produção de provas, caso entenda, assim, o julgador de origem. Desta feita, fica prejudicado a análise do mérito do recurso inominado interposto.

9. Recurso conhecido. Preliminar de sentença extra petita acolhida. Sentença anulada. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.